Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-69.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002801-69.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA TERRA - CPF: 502.293.381-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR SILVA - CPF: 550.994.161-87 (ASSISTENTE), PATRYCK WAGNER - CPF: 041.873.651-09 (ASSISTENTE), GEANI VIEIRA MARTINS - CPF: 759.799.001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

VISADA A ABSOLVIÇÃO DA

AMEAÇA E POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
.
ANEMIA PROBATÓRA E NEGATIVA DE AUTORIA.

IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E AUTORIAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONDUTORES DAS DILIGÊNCIAS EM SINTONIA COM A PROVA. ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT.
2. REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RESISTÊNCIA. FALTA DE PROVA DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA
. IMPROCEDÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA E AMEAÇA EXERCIDA PELO RÉU. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
3.

PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
PARCIAL VIABILIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR QUE SE IMPÕE. PROPORCIONALIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Comprovadas as existências e as autorias dos crimes de Ameaça e de Posse Irregular de Munição de Uso Permitido no âmbito doméstico, deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, como os depoimentos dos policiais militares indicando que o apelante proferiu ameaças contra ela, causando-lhe temor e que o réu portava em sua residência munição irregular de uso permitido em pleno funcionamento, comprovado por laudo pericial, é inviável acolher a tese esposada pela defesa de que ausente prova para a condenação e, tampouco, admitir-se que a negativa de autoria é capaz, isoladamente, de afastar uma condenação respaldada em elementos probatórios seguros para tanto.

1.2.

O fato da testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

2.
Não cabe a absolvição do crime descrito no art. 329 do CP, quando demonstrado nos autos que o réu resistiu à prisão mediante ameaça e violência, tanto, que foi necessário uso de algemas para contê-lo e conduzi-lo até a Delegacia de Polícia, consoante as declarações dos policiais militares, de forma harmônica nas duas fases da persecução penal que, aliado ao auto de resistência, não deixam dúvidas sobre a autoria delitiva.

3.
Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o raciocínio de que
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT). Portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Noutro giro, constatando-se que o valor estabelecido em primeiro grau é incompatível com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Francisco Pereira Terra
, contra a sentença anexada sob o Id. 181395282, em que se o condenou à pena de
1 ano e 3 meses de detenção
, regime
aberto
, com pagamento de
10 dias-multa
pela prática dos crimes capitulados no artigo 147, CP (
Ameaça
), art. 12 da Lei n. 10.826/03 (
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
) e art. 329, CP (
Resistência
), na forma do art. 69, CP.

Nas
razões
recursais (Id. 181395295), o apelante requer a absolvição, invocando a ausência de lastro probatório mínimo pelos delitos imputados (Art. 386, VII do CPP). Caso não, pugna a exclusão da reparação de danos à vítima, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado (Id. 181395295).]

Nas
contrarrazões
(Id. 181395301), a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento ao apelo
,
em parecer assim sumariado (Id.
184469741):

Apelação Criminal: Ameaça, posse irregular de munições de uso permitido e resistência. Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição do crime de ameaça, diante da alegada insuficiência de provas aptas a dar azo a um édito condenatório - Inadmissibilidade - Sobressai das declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima, em ambas as fases da persecutio criminis, em especial em juízo, sob o crivo do contraditório a ampla defesa, que o apelante, de fato, proferiu ameaças contra ela, causando-lhe temor, tanto que registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas, de modo que a manutenção da condenação é medida de rigor – “Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006). 2) Busca-se a absolvição do apelante, sob o argumento de que não restou deveras demonstrado que as munições, eram de propriedade do apelante - Inviabilidade- Na contramão da versão apresentada pelo acusado, e a corroborar com fatos descritos no vestibular acusatória, temse o depoimento das testemunhas policiais Patryck Wagner e Claudemir Silva, que realizaram a prisão em flagrante do denunciado, os quais afirmaram que, durante diligências na residência do acusado, a arma de fogo não foi localizada, mas foram apreendidas 24 (vinte e quatro) munições de calibre .22. Além disso, a vítima confirma que o acusado possuía uma arma de fogo que, inclusive, já havia sido ameaçada de ser morta pelo réu mediante uso do instrumento bélico. 3) Busca-se a absolvição do recorrente do crime de resistência, face a ausência de provas aptas a sustentarem um édito condenatório - Inconcessibilidade - Restou inconteste que o apelante opôs resistência à abordagem policial, para evitar prisão, investindo contra os milicianos, mediante emprego de força física, razão pela qual não há que se falar em absolvição, visto que caracterizado está o crime de resistência. 4) Pretendida extirpação ou redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais causados à vítima (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal) - Improcedência - Consoante entendimento firmado pela Corte Cidadã no julgamento do REsp 1.675.874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, decorrendo o dano da própria conduta praticada pelo agente (dano in re ipsa), sendo, pois, prescindível a produção de prova específica acerca da ocorrência do dano e sua extensão - Na fixação do valor da indenização por danos morais o juiz deve levar em consideração a gravidade da conduta do agressor, as circunstâncias da causa e a capacidade econômica das partes, não podendo a reparação pecuniária significar enriquecimento sem causa daquele que sofreu a lesão, tampouco resultar em valor irrisório que nada represente – inexistem dúvidas acerca da grave conduta do agressor e das circunstâncias reprováveis das múltiplas agressões suportadas pela vítima, ao passo que a capacidade econômica do implicado restou suficientemente comprovada no feito, porquanto, de acordo com o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no. 2023.8.52366 (ID. 181394273), o insurgente aufere renda mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), eis que exerce atividade em construção civil - Diante das circunstâncias apresentadas nos autos, denota-se que o recorrente possui condição econômica para arcar como valor da condenação, revelando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional aos danos injustos causados à vítima, não ensejando enriquecimento sem causa - Pelo desprovimento do apelo interposto, devendo manter-se incólume a decisão vituperada.”

É o relatório.

Ao d. revisor

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 20.03.2023, no município de Primavera do Leste-MT,
Francisco Pereira Terra
no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira, a vítima
Geani Vieira Martins
, dizendo-lhe que iria matá-la com um disparo de arma de fogo.

Com receio, a vítima acionou a Polícia Militar, informando sobre a ameaça sofrida e que
Francisco
possui artefato bélico. Munidos de tis informações, os policiais se deslocaram até o local da residência e encontraram no interior da casa, uma caixa contendo 24 cartuchos de munição intactas, calibre .22.

Além disso, nas mesmas condições de local e tempo encimadas,
Francisco,
mediante violência e grave ameaça,

resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Diante desse cenário,
Francisco
foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 147 do CP, nas implicações da Lei Federal n. 11.340/06, no art. 12 da Lei Federal no. 10.826/03, art. 329,
caput
, do CP e, após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular
1 ano e 3 meses de detenção
, regime
aberto
, com pagamento de
10 dias-multa
pela prática dos crimes de
Ameaça
,
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido e

Resistência
, na forma do art. 69, CP.

Irresignado com o título judicial, a Defesa requer a reforma para absolver Francisco da prática de todos os crimes, a exclusão da reparação de danos à vítima, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

A
existência dos crimes
de
Ameaça
,
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido no âmbito das relações domésticas
e de
Resistência
,
envolvendo violência doméstica contra mulher e a
autorias
atribuídas ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (ID 181394263, 181394267, 181394264, 181395267 e
181395299),
corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 181394261), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
181394260), Termo de Exibição e Apreensão (ID 181394266), Auto de Resistência (ID 181394261),
Termo de Representação Criminal (ID 181394268), Pedido de Providência Protetiva (ID
181394269),
Relatório de Investigação (ID 181394277), Laudo de Exame Pericial de Balística Forense (ID 181394289), Relatório Final (ID 181394292), Pedido de Providências Protetivas (Id. 147068892 - Pág. 5/8) e Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 147068892 - Pág. 12/14), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é o autor dos crimes conforme narrado na denúncia.

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

Quanto aos
Crimes de Ameaça e de Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
no âmbito das relações domésticas, a Defesa busca a absolvição por entender que inexiste prova suficiente para a condenação e, ademais, o apelante negou a autoria dos crimes.

Ressalta, ainda, que
não há possibilidade de imputar, com certeza, a propriedade das munições apreendidas na casa do apelante, porque o local é habitado por várias pessoas.

Razão
não
lhe assiste
.

Na fase policial, o apelante permaneceu em silêncio (ID
181394273). Em juízo, negou as autorias dos crimes, narrando que estava na residência e ficou surpreso com a chegada da Polícia em sua casa, sem motivo algum, que o algemou e o conduziu até a Delegacia de Polícia (ID 181395299).

A vítima, na fase extrajudicial, revelou que mantém relacionamento amoroso com o apelante há 3 anos e que no dia dos fatos, o apelante após ingerir bebida alcóolica, iniciou uma discussão com a vítima, pressionou o punho dela e disse-lhe que a mataria, caso ela acionasse a Polícia. No entanto, a vítima conseguiu se desvencilhar do apelante e solicitou apoio policial que ali chegaram e os conduziram até a Delegacia de Polícia.

A vítima, ainda frisou que o apelante a ameaça o “
tempo todo dizendo que é bandido e que irá lhe matar com um tiro no meio da cara
” (ID 181394267).

Em juízo, a vítima confirmou que o apelante vinha lhe ameaçando há aproximadamente 2 meses e que já foi agredida, mas o “
perdoou por cometer tais atos contra ela
”, e que no dia dos fatos, o apelante lhe disse que a mataria e quebraria a motocicleta dela, bem como teme por sua vida, solicitando ao final, medida protetiva de urgência (ID
181395299).

Vale frisar nesse ponto que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se o depoimento dos policiais militares
Patrick Wagner
e
Claudemir Silva
, condutores da prisão em flagrante, os quais narraram na fase policial que a vítima acionou a Polícia Militar e ao chegarem ao local indicado, ela os informou que o apelante já a teria agredido (os quais viram alguns hematomas nos braços dela) e que estava sendo ameaçada pelo apelante, o qual possuía arma de fogo na residência.

Os policiais apesar de não terem localizado a arma de fogo, encontraram uma caixa com 24 munições intactas, calibre .22 (ID 181394264 e 181394263).

Em juízo, o
PM

Patrick Wagner
corroborou, na íntegra, a sua versão apresentada na fase administrativa, ressaltando que a vítima estava tentando separar do apelante, mas que eles residem muito próximo um do outro, o que estaria dificultando a separação; que ela afirmou ter sofrido agressões do apelante em outra oportunidade, tanto, que ela ainda apresentava lesões no braço, e que no dia dos fatos, ele disse que iria matá-la com emprego de arma de fogo.

A vítima ainda os informou que o apelante possuía arma de fogo na casa que não foi localizada, mas tão somente, uma caixa contendo 24 munições calibre .22 intactas.

O
PM
Claudemir Silva
confirmou que encontraram na casa as munições, conforme noticiado pela vítima e que foram até lá para atenderem a uma ocorrência de violência doméstica (ID
181395299).

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos nas diligências é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para amparar

de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso dos policiais em prejudicar gratuitamente o apelante e que pudesse me convencer de que eles estivessem, porventura, faltando com a verdade; assim, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que levasse ao descrédito das declarações dos policiais, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

Para além disso, consta nos autos Termo de Exibição e Apreensão que demonstram que foram apreendidas 24 munições intactas calibre .22, marca
Cbc Hunter,
as quais foram submetidas a exame balístico, em que foi comprovada a eficiência do artefato bélico (ID 181394289).

Sobre o tema, cediço que o
porte/posse de munição
é
crime de perigo abstrato
, ou seja, a possibilidade de ocorrência de algum dano no mundo naturalístico é presumida pelo tipo penal.

Não é demais rememorar, ainda, que é impossível ignorar que a conduta de transportar a arma de fogo constitui crime, não sendo exigido o dolo específico para a consumação do crime em questão. No mesmo sentido:

“O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Por fim, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva,
não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico
(...)” (STJ, HC 334.533/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2015). (...)” (TJ-MT - APR: 00016842820158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020).

Com efeito, trata-se de crime de
perigo abstrato
, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo, para que se opere a consumação. Assim, o fato de o
apelante
ter portado o artefato e as munições, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

A título de informação, não há que se falar em ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, pois a legislação em vigor sobre o tema visa salvaguardar a segurança pública e a paz social - incolumidade pública -, que são colocadas em risco com o porte/posse de munição (Vide HC 451716/RS).

Registro, por fim, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Enunciado Orientativo no 37/TCCR/TJMT).

Diante desse cenário, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, que se mostraram fidedignas nas duas fases do processo, aliada ao depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante em sintonia com o conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça e do TJMG:

“...

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória respectiva, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios existentes nos autos, como os depoimentos judiciais dos informantes e das testemunhas, mostra-se segura ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do apelante”. (N.U 0003628-33.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

“... A existência de provas seguras, produzidas em contraditório judicial, acerca da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo réu, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau. - Os crimes de posse e porte ilegal de munições e de armas de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de efetiva ofensa ao bem jurídico, o que afasta a necessidade de demonstração da lesividade da conduta”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.172808-0/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023).

Logo, a tese esposada pela defesa não merece credibilidade, mormente porque não fez provas contundentes e capazes de fragilizar as provas constantes no processo,
não cabe a absolvição pretendida dos crimes de Ameaça e Posse Irregular de Munição de Uso Permitido.

2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA

A Defesa técnica também pretende a absolvição do crime de Resistência, ao argumento de que não restou comprovada a violência e/ou ameaça exercida pelo apelante contra os policiais militares condutores da prisão.

Sem
fundamento.

O artigo 329 do CP descreve a conduta do crime de Resistência, da seguinte maneira:
“
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.
Assim, para que a conduta deste crime se caracterize, o agente deve se opor à execução de ato legal dirigida contra funcionário público, mediante emprego de violência ou ameaça.

Assevera
Fernando Capez
, em Código Penal Comentado, 2014, Editora Saraiva, 5a edição, pg. 663, que o elemento subjetivo do crime de Resistência:

“É o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de empregar violência ou grave ameaça contra funcionário público ou seu auxiliar. É necessário que o agente tenha ciência da competência do funcionário para a prática do ato e da legalidade deste. Prevalece o entendimento no sentido de que o tipo penal exige uma finalidade específica, consistente no fim de opor-se à execução de ato legal”.

Além disso, o doutrinador esclarece que a ameaça pode ser real ou verbal, ou seja, deve revestir-se de poder intimatório, não necessitando ser grave.

In casu,
a ocorrência se infere do Auto de Resistência de fl. 48 e da prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal.

O
PM

Patrick Wagner,
em juízo, afirmou que, pelo fato de o apelante estar sob efeito de bebida alcóolica e por precaução, para evitar que o apelante reagir à prisão, foi em direção ao apelante, momento em que, de fato, o apelante resistiu à prisão, frisando em suas palavras: “
momento em que a gente acabou rolando no chão
” e, empós, conduziram o apelante até a Delegacia de Polícia (ID
181395299).

O
PM Claudimar Silva,
em juízo, relatou que o apelante não queria ser conduzido até a Delegacia de Polícia, no entanto, diante da situação vivenciada pela vítima, tiveram que conduzi-lo (ID
181395299).

Além disso, a vítima confirmou em juízo que o apelante não obedeceu as ordens emanadas pelos policiais militares, ressaltando em suas palavras: “
ele foi pra cima do policial, dois, ele não queria entrar na viatura de jeito nenhum
”
(ID
181395299).

Diate desse contexto, é inegável que a ocorrência do crime de Resistência, uma vez que evidenciado que o apelante buscou evitar ser preso, tentando agredir um deles.

Quanto ao ponto, assim entende este TJMT:

“(...) Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição por atipicidade da conduta do crime de resistência quando as provas dos autos demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência física exercida contra o agente policial. (...)”.

(N.U 1000135-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

3.

REPARAÇÃO DOS DANOS

Por fim, a Defesa requer a exclusão da reparação de danos à vítima, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

Primeiramente,
não
há como afastar o pedido de indenização,
porque houve sim pedido expresso quando do oferecimento da denúncia, para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP (
conforme se extrai do ID
181394296
)
, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

No entanto,
entendo que merece reparo a sentença, para a
redução
do
quantum
fixado a título de reparação
, vez que não houve a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
na fixação.

O juízo fixou o valor de R$ 5.000,00 e, como cediço, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
os crimes cometidos não ultrapassam a “normalidade”
.

Outrossim, segundo a qualificação realizada tanto na Delegacia de Polícia como em juízo, o apelante é pessoa simples, desempenhando a atividade laboral na construção civil, auferindo renda no valor mensal de R$ 1.300,00, razão pela qual o valor indenizatório (R$ 5.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de é assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

“(...)
“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo apelante não passaram do ordinário, bem como levando em consideração sua situação
econômico-financeira
, entendo como suficiente o valor de
1 salário mínimo
, a serem quitados a título de danos, vigente à época dos fatos - 20.03.2023, ou seja,
R$ 1.302,00
.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, para
reduzir o
quantum
indenizatório ora fixado pelo Juízo sentenciante no valor de R$ 5.000,00, para
1 salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024